Tribunal: TCU
Processo: 017.604/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7148/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria do sr. Ataliba Capasso Moraes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 017.604/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ataliba Capasso Moraes (XXX.880.068-XX); Cynthia Regina Fischer (XXX.211.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1; determinar à Sefip que verifique, nos sistemas informatizados aos quais este Tribunal tem acesso, se a sra. Cynthia Regina Fischer cumpriu o regime de trabalho no qual se aposentou.